Tribunal: TJPA
Processo: 0810352-85.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810352-85.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: JOEL ALVES BONINI

CORRIGIDO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU A PERMANÊNCIA DO CORRIGENTE NA COMARCA DE MARABÁ – RECURSO DA DEFESA -. MANUTENÇÃO
DO PRESO NO CRAMA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO MUNES – MARABÁ/PA) – INVIABILIDADE – CORRIGENTE NÃO POSSUI PROCESSOS COMO RÉU NO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS.MANDADO DE PRISÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA RECAMBIAMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Com efeito, verificou-se no acervo que o corrigente foi preso no município de Marabá, em face do cumprimento de
mandado de prisão expedido pelo Tribunal de justiça do Estado de São Paulo (Processo n° 0011898-19.2010.8.26.0050), ocasião em que a ordem de prisão veio acompanhada da guia de execução. Nesse diapasão, foi requisitado o recambiamento do corrigente
para estabelecimento prisional em São Paulo, uma vez que o recebimento de guia de recolhimento ou de processo de execução de condenado nos regimes fechado e semiaberto encaminhados por comarca diversa depende da existência de vaga prisional e prévia anuência do Juízo competente do local almejado de cumprimento. Por sua vez o
SEAP informou a indisponibilidade de vaga
(ID: 6476304),
em razão do corrigente não responder processos neste Estado do Pará na condição de réu;

II - Na espécie o juízo das execuções penais inferiu o pleito, argumentando,
que nenhum preso será transferido ou removido sem a anuência do juízo criminal de origem e que a gestão de vagas nos presídios paraenses é de responsabilidade
do Poder Executivo. por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a
qual informou a indisponibilidade de vaga;

III - Destarte,
importa registrar que o art. 86 da Lei de Execução Penal, dispõe que o cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser executa em outra unidade, sendo estabelecimento penal local ou da União. No mesmo sentido o art.
103 da Lei de Execução Penal, acena para a possibilidade do apenado permanecer em estabelecimento penal próximo ao convívio familiar. Todavia ambas as regras não são absolutas, mas relativas, pois trata-se de prerrogativa do juízo das execuções, que de forma fundamentada, decide acerca do pedido de transferência ou permanecia do apenado;

III -
No caso, ao contrário do afirmado pela Defesa, o entendimento adotado no
decisum
atacado está alinhado com a jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que o direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar. Precedentes do STJ;

IV – Destarte, em face dos argumentos esposados, de rigor manter a decisão de primeiro grau em todos os seus fundamentos;

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, ________ de _______________________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOEL ALVES BONINI, interpôs Correição Parcial inconformado com a decisão do Juízo de Execução Penal de Marabá/PA,
que indeferiu o pedido de permanência em estabelecimento prisional no Estado do Pará.

Em suas razões a defesa asseverou que o juízo ignorou as regras do
art. 103, da Lei de Execuções Penais, aduzindo que recambiamento do recorrente é prejudicial em face dos familiares residirem no Estado do Pará, pugnando pela manutenção no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA, em Marabá.

O Ministério Público, na condição de
Custos Legis
, posicionou-se pelo não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Correição Parcial interposta por JOEL ALVES BONINI, hostilizando a decisão do Juízo de Execução Penal de Marabá/PA, que indeferiu o pedido de permanência em estabelecimento prisional no Estado do Pará.

De início cediço aferir que cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei (...)Art. 268 do RITJEPA.

Na espécie,
O
decisum
vergastado foi proferido em sede de execução penal, motivo pelo qual deveria ser impugnado pelo agravo previsto no art. 197 da LEP, o que impede a interposição da correição parcial,
ex vi
do art. 268 do Regimento Interno do TJPA. Precedente desta Corte. Com efeito,
temerário cogitar-se na aplicação da fungibilidade, pois, ainda que respeitado o prazo, não há dúvida quanto ao recurso cabível, bem como em razão da previsão de procedimentos distintos para o Agravo e para a Correição Parcial. No mais, havendo recurso para atacar a decisão ora vergastada, não merece conhecimento a correição. No caso dos autos, a decisão hostilizada comportaria recurso apropriado e previsto na legislação, de modo que não é possível conhecer do pedido de correição parcial.

Com efeito, verificou-se no acervo que JOEL ALVES foi preso no município de Marabá, em face do cumprimento de
mandado de prisão expedido pelo Tribunal de justiça do Estado de São Paulo (Processo n° 0011898-19.2010.8.26.0050), ocasião em que a ordem de prisão veio acompanhada da guia de execução. Nesse diapasão, foi requisitado o recambiamento de JOEL ALVES
para estabelecimento prisional em São Paulo, uma vez que o recebimento de guia de recolhimento ou de processo de execução de condenado nos regimes fechado e semiaberto encaminhados por comarca diversa depende da existência de vaga prisional e prévia anuência do Juízo competente do local almejado de cumprimento. Por sua vez o
SEAP informou a indisponibilidade de vaga
(ID: 6476304),
em razão do corrigente não responder processos neste Estado do Pará na condição de réu
(Ofício n° 1256/2021-DAP/SEAP, ID: 6476303).

Na espécie o juízo das execuções penais inferiu o pleito, argumentando,
que nenhum preso será transferido ou removido sem a anuência do juízo criminal de origem e que a gestão de vagas nos presídios paraenses é de responsabilidade
do Poder Executivo. por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a
qual informou a indisponibilidade de vaga.

Destarte,
importa registrar que o art. 86 da Lei de Execução Penal, dispõe que o cumprimento da pena privativa de liberdade pode ser executa em outra unidade, sendo estabelecimento penal local ou da União. No mesmo sentido o art.
103 da Lei de Execução Penal, acena para a possibilidade do apenado permanecer em estabelecimento penal próximo ao convívio familiar. Todavia ambas as regras não são absolutas, mas relativas, pois trata-se de prerrogativa do juízo das execuções, que de forma fundamentada, decide acerca do pedido de transferência ou permanecia do apenado. Nesse sentido pronunciou-se o STJ:

"
não ignora a existência do art. 103 da LEP, o qual, associado ao princípio da ressocialização, ressalta a importância da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Em outras palavras, esta Corte Superior de Justiça reconhece o direito do preso de permanecer próximo aos seus familiares, contudo assevera não se tratar de direito absoluto, haja vista a necessidade da observância da estrutura administrativa, ou seja, da existência de condições materiais para o recebimento do apenado, como existência de vagas no regime prisional ou de tornozeleira eletrônica
"( CC n. 179.974/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021).

E AINDA:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DO PRESO DE CUMPRIR PENA. LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. DIREITO RELATIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada a existência de flagrante ilegalidade, no ato judicial impugnado, a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. A alegada nulidade da autorização para a transferência do apenado de Penitenciária sem a concessão do exercício do contraditório não foi apreciada pelo Tribunal a quo, o que torna inviável a sua análise neste mandamus, sob pena de indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família é relativo, cabendo a avaliação da transferência ser decidida, de forma fundamentada pelo Juízo da execução.4. In casu, a transferência baseou-se no atendimento dos interesses da segurança pública. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 391.062/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

No caso, ao contrário do afirmado pela Defesa, o entendimento adotado no decisum atacado está alinhado com a jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que o direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar. A propósito: HC n. 487.932/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019.

"Em que pese a orientação, constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, o juízo competente, ao avaliar um pedido de transferência, deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena" (AgRg no RHC 58.706/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/06/2015).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer do
Custos legis
, de rigor rejeitar o Recurso de Correição Parcial, nos ternos do art. 269, III do RITJEPA, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, _______ de _____________________, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/12/2022